Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-27.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019132-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível 1019132-27.2017.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

ApeladO:
RAUL LARA LEITE

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE
–
RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido demonstrado que o credor foi diligente no sentido de impulsionar os autos, não há falar em prescrição da pretensão, mesmo porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1019132-27.2017.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
RAUL LARA LEITE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1019132-27.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do apelado
RAUL LARA LEITE
, reconheceu
a prescrição do direito material.

Nas razões do recurso (id 181148768), a parte Apelante sustenta que fora reconhecida a prescrição, sem que fosse oportunizada a sua manifestação, o que ofendeu o princípio da não surpresa.

Assevera que o art. 240, §1º do CPC assegura que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional se o autor adotar as diligências necessárias para perfectibilizar o referido ato.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 181645159.

Contrarrazões apresentadas no id. 181148774, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024